Tribunal: TJSP
Processo: 1001942-98.2018.8.26.0655
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Prontuário bloqueado sob suspeita de fraude – Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa que não se vê configurada, tratando-se de providência acautelatória, havendo de se consignar, ainda, que o administrado não comprovou fazer jus à prerrogativa prevista na regra do artigo 152, §2o, do CTB, da qual teria se valido – Reexame necessário provido.